Tribunal: TJDFT
Processo: 0716134-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716134-21.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0701617-88.2024.8.07.0018, iniciado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, entendeu que os honorários sucumbenciais correspondem ao importe de R$103,45, equivalente a 10% (dez por cento) do valor incorporado aos rendimentos da credora (R$ 1.034,56 - Id202725526, página 6), haja vista ser este o proveito econômico imperante à época em que arbitrada a indigitada verba. Nas decisões vergastadas (IDs 228682824 e 230456309 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau ponderou que o valor dos honorários arbitrados na fase de cumprimento de sentença de obrigação de fazer é o importe correspondente a 10% (dez por cento) do valor incorporado aos rendimentos da credora, conforme a decisão de ID 225015532. Em suas razões recursais (ID 71141927), o agravante sustenta que a decisão recorrida não observou a ocorrência da preclusão e a higidez dos cálculos apresentados pelo agravante na petição inicial de ID 206491971, na origem. Ademais, afiram que o agravado foi devidamente intimado para impugnar o referido cumprimento de sentença, caso quisesse, na forma do art. 535 do CPC (ID 206683161, origem), deixando transcorrer in albis o respectivo prazo no dia 27/9/2024. Assevera que o IPREV/DF não impugnou os cálculos iniciais dos valores devidos a título de honorários do cumprimento de sentença da obrigação de fazer, o qual foi apresentado a partir da incidência do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a 12 (doze) parcelas do valor da incorporação formulado na inicial, ou seja, sobre R$ 12.414,84 (doze mil quatrocentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos). Defende, ainda, que a decisão recorrida também desconsiderou que a obrigação em questão, que serviu de base para o cômputo dos respectivos honorários da fase de obrigação de fazer, traduz típica prestação de trato sucessivo, cujo proveito econômico corresponde a uma anuidade, isto é, a somatória das 12 (doze) parcelas mensais do pedido autoral, nos termos do artigo 292, §§ 1o e 2o, do CPC. Pontua que a incidência dos honorários advocatícios apenas sobre a parcela mensal incorporada da GARE, desconsidera o próprio conceito de obrigações continuadas. Com esses argumentos, postula o provimento do recurso, a fim de reformar a r. decisão agravada, para determinar que a contadoria judicial efetue o cálculo dos honorários arbitrados na decisão de ID 188017006, referentes à obrigação de fazer, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da prestação anualmente projetada (R$ 12.414,84). Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o ID 71145128. Diante da ausência de pedido de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, esta Relatoria, consoante decisão exarada em ID 71219628, recebeu o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Em contrarrazões (ID 73116512), o agravado sustenta que, como não houve impugnação da Fazenda Pública em relação ao cumprimento da obrigação decorrente da ação coletiva, sequer seria devida a fixação de honorários advocatícios. É o relatório. Decido. Da análise do processo de origem, constata-se que o Juízo originário determinou o retorno dos autos à contadoria judicial para reelaboração dos cálculos. A determinação de retificação dos cálculos pode acarretar, em princípio, a perda do interesse processual em relação à tutela recursal deduzida no recurso em apreço. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de junho de 2025 às 17:33:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora